Tribunal: STF
Processo: RHC 58365
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. NOVA INFRAÇÃO PENAL. -
TRATANDO-SE DE CRIME COMETIDO NA VIGENCIA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
E SUSPENSO O SEU CURSO POR DECISÃO JUDICIAL, E INDECLINAVEL A
REVOGAÇÃO DO BENEFICIO SE O LIBERADO VEM A SER CONDENADO POR
SENTENÇA IRRECORRIVEL, AINDA QUE SE DE APÓS O TERMINO DO PERIODO DE
PROVA PREVISTO. RECURSO DE HABEAS CORPUS DENEGADO.